Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800026-66.2021.8.14.0000
PACIENTE: WELLINGTON SANTOS DE SOUZA, DENILSON FELIPE DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS ÍNSITOS NO ART. 312 DO CPP. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da leitura da r. sentença exarada pelo Juízo
a quo
, verifica-se que não há qualquer constrangimento ilegal na decisão que negou aos pacientes o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, por ocasião de sua prolação, ainda persistiam os motivos ensejadores da decretação de suas custódias preventivas, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza.

2. Pouco importa se os pacientes são possuidores de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

3. O argumento relativo à falta de fatos novos e/ou contemporâneos para a manutenção da custódia preventiva também não merece prosperar,

uma vez que entre a data da prisão (15.08.2020) e a prolação da sentença condenatória (18.12.2020), transcorreram, aproximadamente, 04 (quatro) meses, prazo esse incapaz de afastar a contemporaneidade do
periculum libertatis
dos pacientes. Precedentes do STJ.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de WELLINGTON SANTOS DE SOUZA e DENILSON FELIPE DOS SANTOS COSTA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0005451-43.2020.8.14.0065.

Consta da impetração que o Juízo
a quo

condenou os pacientes à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, § 2º, inciso II do CPB
, tendo-lhes
concedido o direito de recorrer em liberdade.
No entanto, em posterior decisão de correção de erro material, modificou essa parte da sentença,
determinando a manutenção da custódia cautelar de ambos
.

Alega o impetrante, em suma,
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, não havendo motivação idônea para a decretação do referido enclausuramento, pois não há, nos autos, nada que comprove que eles possam oferecer perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Afirma, pelo contrário, que eles possuem
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que, inclusive, possibilita a
concessão de medidas cautelares diversas da prisão
.

Aduz, ainda, a ausência de fatos novos e/ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, a teor do que dispõe o §2º do art. 312 do CPP, eis que o roubo em questão ocorreu em agosto de 2020.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

Em razão das férias desta relatora originária, os autos foram redistribuídos ao Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, que
indeferiu a liminar pleiteada
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que os acusados foram presos preventivamente em 16.08.2020 pela prática do crime do art. 157, §2º, inciso II do CPB e, após regular trâmite processual, foram condenados na data de 18.12.2020 à pena final (após detração) de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Informa que, inicialmente, constou da sentença o direito de os pacientes recorrerem em liberdade, erro material esse que veio a ser corrigido em decisão posterior.

Por fim, assevera que os réus apelaram da r. sentença condenatória, não tendo, aquele Juízo, conhecido do pedido liminar para recorrer em liberdade, ante a falta de previsão legal e esgotamento de sua jurisdição, tendo determinado a remessa dos autos às contrarrazões ministeriais, após as quais, serão remetidos a esta Corte
ad quem.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Da leitura da cópia da r. sentença exarada pelo Juízo
a quo
(ID nº 4258999, fls. 15/30), e da decisão posterior que corrigiu o erro material, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade (ID nº 4259007, fls. 71/72), assim como dos demais documentos acostados aos autos, verifica-se que não há qualquer constrangimento ilegal na decisão que manteve suas custódias preventivas, uma vez que, por ocasião de sua prolação, ainda persistiam os motivos ensejadores da permanência de ambos na prisão durante a instrução criminal.

Em que pese o art. 594 do CPP (que determinava que o réu não poderia apelar sem se recolher à prisão, salvo se primário e de bons antecedentes) ter sido revogado pela Lei nº 11.719/2008, a custódia cautelar não se tornou incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, o qual não impede a sua manutenção antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme o entendimento da Súmula nº 09 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”.

Ademais, os nossos Tribunais Superiores entendem que só tem direito de apelar em liberdade o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal por não possuir fundamentação idônea, o que não ocorreu no caso.

Com efeito, do supracitado édito, percebe-se que juiz
a quo
fundamentou sua decisão de maneira sucinta, porém satisfatória, levando em conta, principalmente, a necessidade de se garantir a ordem pública,
verbis
:

“Analisando os autos, constato que houve erro material no item de alínea “H” na parte dispositiva para ambos os acusados.

Dito isso, chamo o feito à ordem para assim decidir.

1. A pena aplicada aos acusados é de reclusão, impondo-se o regime semiaberto.

2. Os fundamentos da condenação demonstram que ainda estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente pela garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal.

Diante dessas conclusões, estão presentes motivos ponderosos à manutenção da prisão do sentenciado, devidamente justificados na parte de fundamentação deste julgado (
periculum libertatis
), com fundamento no artigo. 387, §12 do Código de Processo Penal, nego-lhes o direito de

recorrer liberdade. (...)”

De fato, da leitura da fundamentação da supracitada sentença, vê-se que no dia 15.08.2020, por volta das 17h00, a vítima estava na sua residência, quando uma pessoa chegou na porta de sua residência e questionou: “
O Leandro está aí?
”, sendo que a vítima respondeu que não. Ato contínuo, o acusado Denilson pulou o muro da casa, oportunidade em que a vítima percebeu que se tratava de um assalto e fugiu para dentro da casa, no entanto, o acusado a segurou pelas mãos, derrubou-a no chão e pressionou uma almofada contra o seu rosto. Em seguida, chegou o acusado Wellington, que auxiliou Denilson a segurar a vítima. Na ocasião, os acusados pediram-lhe a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que estaria naquela residência e lhe ameaçaram de morte caso não entregasse o valor, oportunidade em que a ofendida repassou a quantia R$ 40,00 (quarenta reais), uma aliança de ouro e um aparelho celular, tendo os acusados se evadido do local.

Desse modo, tem-se que, de fato, é incabível a assertiva de que inexistem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar dos acusados, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva, mesmo depois de prolatado o édito condenatório, com o fim de garantir a ordem pública.

Neste sentido, também a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. RECURSO EM LIBERDADE NEGADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. NÃO EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ATO PROCESSUAL REALIZADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis
. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3.
No caso dos autos, a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do delito, na medida em que o paciente, juntamente com o corréu, adentrou em um mercado e, mediante grave ameaça exercida pelo uso de armas de fogo, subtraiu pertences de diversos clientes, bem como vários produtos do estabelecimento, evadindo-se do local a bordo do automóvel de uma das vítimas
. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu possuir registros pela prática de atos infracionais bem como, responder a outros processos criminais, demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4.
Uma vez que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não deve ser deferido o direito de recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
. 5. Tendo sido devidamente expedida guia de execução provisória, resta afastada alegação de constrangimento ilegal em razão da não realização do ato processual. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 554.846/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 3. É válida a utilização da técnica da fundamentação
per relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4.
No caso, a prisão foi mantida para o resguardo da ordem pública, em decorrência da periculosidade do paciente e do modus operandi da conduta narrada, consistente em roubo cometido com violência exercida por meio do emprego de arma e concurso de pessoas (inclusive facilitando a corrupção de menor de idade), tendo o paciente rendido a vítima, motorista de UBER, que conduzia seu veículo com a finalidade de atender uma chamada, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
. 5. Ordem denegada. (STJ - HC 546.658/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se os pacientes são possuidores de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

De outra banda, o
argumento relativo à falta de fatos novos e/ou contemporâneos para a manutenção da custódia preventiva também não merece prosperar,
uma vez que entre a data da prisão (15.08.2020) e a prolação da sentença condenatória (18.12.2020), transcorreram, aproximadamente, 04 (quatro) meses, prazo esse incapaz de afastar a contemporaneidade do
periculum libertatis
dos pacientes,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 2.
Não há falar em ausência de contemporaneidade na manutenção da segregação cautelar por ocasião da sentença condenatória, visto que, entre a data do flagrante e a prolação da sentença, ocorreu o transcurso de aproximadamente 7 meses, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do
periculum libertatis
. 3.
Omissis.
4. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ - RHC 124.334/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Malgrado o lapso temporal entre os fatos em apuração e o decreto cautelar proferido pela Corte estadual, a decisão apoiou-se em motivação suficiente, baseada em elementos concretos dos autos e na periculosidade dos agentes, apta a justificar a custódia preventiva para garantia da ordem pública
. 5. Pelos mesmos motivos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 526.759/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Assim, a negativa de recorrer em liberdade não se encontra desprovida de motivação idônea, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, mormente por ainda hoje persistirem os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos réus.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/03/2021